Tribunal: TJMT
Processo: 1023994-22.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023994-22.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVARISTO PEDROSO DE BARROS - CPF: 070.074.771-00 (APELADO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDENTE CIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONTRATO ASSINADO – VALOR DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PRÓPRIA PARTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Nos termos do art. 373, I e II, competia à parte apelante demonstrar o seu direito, e as empresas apeladas competia demonstrar fato impeditivo do direito da parte autora/apelada.

II – Restando demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado, bem como havendo o deposito na conta da bancaria do próprio apelado, resta evidente a regularidade da contratação, e a voluntariedade da parte contratante.

III - inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, no 1023994-22.2021.8.11.0002, ajuizada pela

EVARISTO PEDROSO DE BARROS, em desfavor da instituição bancaria ORA APELANTE.

Na origem, a parte autora aduziu que “no dia 09/02/2021, dirigiu-se a uma credenciada e realizou o empréstimo consignado do valor de R$ 4.238,68 em 84 x 103,00, e o mesmo reconhece, porém acredita que de má-fé seus documentos e dados foram utilizados para realizar um segundo empréstimo 04 dias depois sem a autorização do mesmo”.

Que sem o seu consentimento, o valor R$ 1.112,03 (mil cento e doze reais e três centavos), foi depositado em sua conta bancaria.

Aduziu que tentou efetuar a devolução administrativa do dinheiro através do site consumidor.gov.br, não tendo resposta.

Com tais considerações, requereu a concessão da justiça gratuita.

Requereu a suspensão liminar dos descontos.

No mérito, requereu a declaração da inexistência do contrato no 010016542862, com prestações mensais no valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais).

Requereu a condenação da instituição bancaria ao ressarcimento do dano material e ao pagamento do dano moral.

Apresentada contestação, a instituição bancaria colacionou aos autos copia do contrato questionado, devidamente assinado pela parte autora. Bem como colacionou aos autos o comprovante de deposito do valor contratado.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

"Analisando os autos, verifico que a parte autora aduz não ter contratado com a Requerida o empréstimo consignado no valor de R$1.112,03 (um mil cento e doze reais e três centavos),

e foi procurar a origem onde foi constatado o referido empréstimo, no qual realizou sua devolução nos autos, conforme Id n. 64343451, e a Ré todavia, manteve os descontos mensais junto ao benefício previdenciário da autora.

Em contrapartida, vislumbro que a Ré se limitou em comprovar a relação jurídica entre as partes, colacionando para tanto todos os documentos por ele apresentados, sem nada mencionar, sobre a devolução da quantia pelo consumidor e a manutenção dos descontos em seu benefício.

Desse modo, observo que a alegação da ré apesar de comprovar a relação entre as partes, não demonstrou nos autos qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Requerente, quanto os descontos de seu benefício previdenciário, após a devolução dos valores pelo consumidor.

(...)

Outrossim, o requerente pleiteia que seja arbitrado um valor concernente ao dano moral sofrido, pois certo que houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que tenho como justo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação para:

I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial. Ademais o valor depositado seja transferido para conta Única do Tribunal de Justiça.

II - CONFIRMAR EM DEFINITIVO a tutela deferida.

III- CONDENAR a ré a repetição de indébito sobre os valores pagos, cujo valor deverá ser indicado em liquidação de sentença mediante cálculos simples.

IV - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação."

Inconformada com a sentença,

BANCO C6 CONSIGNADO
S.A.
apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo;
(i)
que a sentença não observou o conjunto probatório quanto a regularidade da contratação;
(ii)
que existe contrato devidamente assinado pela parte apelada;
(iii)
que o valor do empréstimo foi depositado diretamente na conta bancária do apelado;
(iv)
que inexiste dano moral ou material, aplicáveis ao presente caso;
(v)
Alternativamente, requereu a redução do valor do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, no 1023994-22.2021.8.11.0002, ajuizada pela EVARISTO PEDROSO DE BARROS, em desfavor da instituição bancaria ORA APELANTE.

Pois bem,

A parte autora/apelada aduziu que após a realização de um primeiro empréstimo, foi surpreendido com o deposito e descontos referente ao um segundo empréstimo efetuado sem o seu consentimento.

Por sua vez, a instituição bancária apelante colacionou aos autos cédula de credito bancário, (id. 222212664 - Pág. 4), devidamente assinada pela parte apelada.

Por fim, restou demonstrado que o valor foi devidamente disponibilizado junto à conta bancária da parte apelada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide
." (TJMT, 2a CÂMARA CIVEL, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MOARES FILHO, JULGADO EM 31/05/2022).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”
. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora/apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Por fim
, esclareço que tendo em vista que a negociação do empréstimo foi realizada foram das dependências da instituição bancaria, é direito solicitar o cancelamento do consignado. Entretanto tal pedido deve ser feito em até sete dias depois do recebimento do valor emprestado, ou da assinatura do contrato.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO. Mútuo bancário.
Contratação via Aplicativo Bradesco. Consumidora que requereu a desistência do contrato, no prazo de sete dias. Requerido que se negou a cancelar o empréstimo bancário. Direito de arrependimento cabível, por se tratar de contratação eletrônica. Faculdade conferida pelo art. 49 do CDC.
Dano moral. Reconhecimento. Recusa injustificada da instituição financeira. Caso que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, pois a requerente formulou a desistência junto à preposta do réu (SAC) e também procurou o PROCON, todavia, o requerido não procedeu o cancelamento e deixou de apresentar justificativa concreta para tanto. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA." (TJSP, 21a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1009116-23.2021.8.26.0278, RELATOR: FÁBIO PODESTÁ, JULGADO EM 22/11/2022).

Entretanto, verifico que jamais existiu pedido de cancelamento do empréstimo consignado junto à instituição bancária apelante. Alias, conforme narrado na petição inicial, tal pedido foi efetuado junto ao site consumidor.gov.br.

Ademais, o contrato ora questionado foi assinado em
10/02/2021
. (id. 222212664 - Pág. 4). Já o pedido de cancelamento do empréstimo consignado ocorreu em momento muito posterior ao prazo de arrependimento, ou seja, em
23/07/2021
(222212192 - Pág. 1).

Friso que é facultado ao contratante liquidar o seu contrato de empréstimo consignado a qualquer momento, inclusive com a antecipação dos juros. Ocorre que a parte apelada também não tomou tal providente.

Dessa forma, forma, inexistindo fraude na contratação, e ultrapassado o prazo de arrependimento, impossível o cancelamento do contrato ora questionado.

Ante o exposto, conheço da apelação e
DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença para reconhecer a licitude do contrato de empréstimo consignado no 010016542862.

Por fim inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024